Tribunal: TJBA
Processo: 8080520-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080520-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVERALICE COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A BENESSE. MERA EXISTÊNCIA DE RENDA FORMAL. INSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA PARTE AGRAVADA. QUESTÃO FORMAL SOBRE O POLO PASSIVO SUPERADA POR ESCLARECIMENTO DA AGRAVANTE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária nº 8124778-48.2024.8.05.0001, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que os rendimentos da autora seriam incompatíveis com a alegada insuficiência financeira. A agravante sustentou a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do de sua família, requereu a reforma da decisão e, subsidiariamente, o parcelamento das despesas processuais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incongruência quanto à indicação do polo passivo da demanda impede o exame do mérito recursal; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça à agravante, pessoa natural, diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos constantes dos autos.

III. Razões de decidir
3. A questão formal relativa ao polo passivo foi superada, pois a agravante esclareceu expressamente que a demanda originária é movida exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A, atribuindo as referências ao Estado da Bahia a erro material de redação.
4. A gratuidade da justiça constitui instrumento de concretização do direito de acesso à jurisdição e pode ser requerida em recurso, sendo assegurada à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos.
5. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos, seguros e consistentes que evidenciem capacidade econômica incompatível com a benesse.
6. A simples existência de renda formal não basta, por si só, para justificar o indeferimento do benefício, quando ausentes elementos aptos a demonstrar que o pagamento das custas e despesas processuais pode ser suportado sem comprometimento da subsistência da parte.
7. No caso, a parte agravada não apresentou elementos concretos capazes de infirmar a alegação de insuficiência financeira, limitando-se à impugnação genérica, razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada para concessão da gratuidade da justiça.
8. Fica confirmada a tutela recursal anteriormente deferida.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos e seguros em sentido contrário. 2. A percepção de renda formal, desacompanhada de prova idônea da capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, não autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. 3. Esclarecido o erro material quanto à indicação do polo passivo, fica afastado o óbice formal ao exame do mérito recursal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, caput, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: não houve citação expressa de precedente no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8080520-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EVERALICE COSTA SANTOS
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator